Tribunal: TJSP
Processo: 1008001-53.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de contradição, omissão ou obscuridade. Indevida natureza infringente do recurso. Efeito modificativo que somente se admite no caso de erro material. Hipótese, porém, inexistente. Pretensão da embargante não amparada pelo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Acordo entabulado entre a partes e noticiado nos autos principais, quando já havia sido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de contradição, omissão ou obscuridade. Indevida natureza infringente do recurso. Efeito modificativo que somente se admite no caso de erro material. Hipótese, porém, inexistente. Pretensão da embargante não amparada pelo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Acordo entabulado entre a partes e noticiado nos autos principais, quando já havia sido iniciado o julgamento virtual, que pode ser recepcionado em fase de cumprimento de título e lá homologado. EMBARGOS REJEITADOS.